Tribunal: TJMT
Processo: 1024373-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1024373-03.2020.8.11.0000
Recorrentes: Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas
Recorrido: Valdoir Slapak
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92564970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – PARTICIPAÇÃO DO CESSIONÁRIO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – DIREITO A VOZ E VOTO – SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS E DEVERES – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A cessão de crédito é negócio pelo qual o credor transfere a terceiro sua posição patrimonial na relação obrigacional, sem, contudo, criar uma nova situação jurídica, sendo que o cessionário apenas se sub-roga nos direitos e deveres inerentes à operação, logo, comprovada transferência de crédito e habilitado o cessionário no processo recuperacional, ocorre a simples regularização da representação de crédito já devidamente habilitado, devendo ser garantido a ele direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1024373-03.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 29/06/2021, p. 02/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Valdoir Slapak contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652, formulado por Alexandre Augustin e Louize Honorato De Freitas em face de seus credores, entre eles o agravante, acolheu embargos de declaração opostos pelos recuperandos/agravados contra a decisão que havia assegurado ao credor/agravante “o direito de voz e voto na assembleia”, e, admitindo que aludida decisão se pautara por “premissa equivocada”, afirmando, agora, que os créditos das empresas UPL e Arysta deviam ser somados para que o agravante tivesse um só voto na classe de garantia real, modificou a decisão proferida anteriormente em sentido exatamente contrário (id 67157493 - pág. 1/3).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 227 da Lei n. 6.404/76, ao argumento de que “a cessão de crédito realizada pela Arysta (empresa incorporada) ao Recorrido, após a incorporação, é nula”.
Recurso tempestivo (id 95815986) e preparado (id 96018981).
Contrarrazões no id 98553464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 227 da Lei n. 6.404/76, amparada na assertiva de que “após ter sido realizada a incorporação da Arysta pela UPL, (i) a Arysta realizou termo de cessão de direitos creditórios para Valdoir Slapak, ora Recorrido (id. 72069969); e (ii) a UPL realizou termo de cessão de direitos creditórios para Victor Hugo Malluta de Melo (id. 72069970). Na medida em que a incorporação foi realizada antes das cessões de direitos creditórios, de modo algum a Aryst a poderia ter realizado aludido termo de cessão”.
No entanto, a Câmara julgadora concluiu que a cessão de crédito ocorreu antes da incorporação da empresa Arysta pela UPL, e que esta última, qual seja, a incorporadora, foi quem cedeu os referidos créditos, de modo que não há falar em extinção da sua personalidade jurídica. Logo, a incorporação em nada alteraria a cessão de créditos da empresa UPL para o recorrido. Confira-se:
“O agravante, inclusive, aplaude entusiasticamente o acerto técnico dessa decisão porque, segundo sustentação apoiada em prova documental idônea, a incorporação da Arysta (cedente do crédito ao agravante) pela UPL ocorreu em 01/11/2019, sendo essa a data em que a Arysta perdeu sua capacidade jurídica pela extinção de sua personalidade, contudo, a cessão de crédito em favor do agravante ocorreu em 01/10/2019, antes da extinção da personalidade da cedente’.” (id 80784483 - Pág. 1) [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre as datas da cessão de crédito e da incorporação das empresas Arysta e UPL, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026 do CPC, cuja controvérsia se refere ao caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, e que culminou na aplicação de multa, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021).
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.